Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-13.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018408-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pela Seguradora sub-rogada, quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos, bem como a data do incidente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:
195264683
; proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Regressiva de Ressarcimento n°
1018408-13.2023.8.11.0041
, proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, que julgou improcedente o pedido inicial, art. 487, I NCPC; face ao laudo imprestável que acompanhava a inicial; Bem como condenou a autora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razoes de ID.: 195264684 alega: (i) que busca o ressarcimento do seguro pago (R$10.526,80) a sua segurada, pela queima de aparelhos domésticos, em face de falha no serviço da requerida apelada; (ii) que face ao pagamento se sub-rogou em todos os direitos e ações que competirão à segurada contra a apelada; (iii) que há elementos probatórios que permitem o juízo colegiado decidir de maneira diferente da sentenciada, junta precedentes; (iv) responsabilidade objetiva e o dever de indenizar; risco administrativo; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para o fim de ser o pedido de ressarcimento julgado procedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões de ID: 195264689, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:
195264683
; proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Regressiva de Ressarcimento n°
1018408-13.2023.8.11.0041
, proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, que julgou improcedente o pedido inicial, art. 487, I NCPC; face ao laudo imprestável que acompanhava a inicial; Bem como condenou a autora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

A pretensão recursal envolve a reforma da sentença que indeferiu a condenação da concessionária requerida ao ressarcimento da indenização securitária paga pela requerente em sede extrajudicial, em razão da perda de aparelhos eletrônicos do segurado, supostamente ocorrida por falhas no fornecimento de energia elétrica durante período chuvoso.

A requerente, ora apelante, sustenta que o laudo apresentado pela requerente comprova o dano material e o nexo de causalidade entre os alegados prejuízos e o serviço prestado pela concessionária.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Como bem sentenciado, os laudos por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e o resultado danoso foram elaborados de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos, tão pouco a data do evento. (IDs: 195264652 e 195264653), são laudos imprestáveis ao pleito da autora. Destaco ainda que a jurisprudência citada no apelo seja de procedência na presença de laudo VÁLIDO.

Verifica-se, aliás, que os documentos foram emitidos pela loja de equipamentos de odontologia, sendo elaborado a pedido do cliente. Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que de natureza objetiva.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.” (TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.” (TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)’.

Assim, diversamente do alegado na pretensão exordial, malgrado a questão apresentada transfere a apelante os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, a minguada prova, não sendo caso de inversão já que não se trata de situação verossímil, não lhe albergava o direito pretendido. Correta a sentença, não divisando o cumprimento do artigo 373, inciso I do CPC, a pretensão recursal soçobra,

Com estes fragmentos, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Em face da providência jurídica estabelecida pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico atualizado obtido pela parte vencedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024